Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012135-78.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pela FCA/FIAT CRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.° 1004468-15.2022.8.11.0041 proposta por RICARDO RIBEIRO ZAMPIERI, deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetive a proposta de compra e venda do veículo pretendido pelo Autor/Recorrido com a isenção de IPI e isenção parcial do ICMS, bem como forneça a documentação necessária para que o Agravado pleiteie a isenção de ICMS junto às Fazendas Públicas do Estado de Mato Grosso e de Minas Gerais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Inconformada, a empresa Agravante argumenta que em momento algum houve por parte da Recorrente, ou de sua Concessionária (DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.), recusa de venda do automóvel objeto do litígio.
Afirma que a proposta de compra e venda não se concretizou por culpa exclusiva do próprio do Agravado que, por desídia, impossibilitou a conclusão do negócio na época e ainda impede a sua conclusão atualmente.
Ressalta que o Recorrido não retornou à Concessionária para assinar o pedido de compra, bem como deixou de apresentar a autorização referente à isenção de ICMS. Não fosse o bastante, aduz que a autorização de compra do veículo com isenção de IPI está vencida e o Recorrido ainda deixou de pagar o sinal de 2% (dois por cento).
Aduz que o Agravado foi chamado diversas vezes para comparecer à Concessionária a fim de apresentar a documentação necessária, todavia, manteve silente.
Sustenta que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos à Agravante, pois será compelida a cumprir uma obrigação juridicamente impossível, notadamente porque a comercialização de veículo com isenção fiscal àquele que não comprova os requisitos exigidos ou detenha autorização dos órgãos competentes é medida contrária à Lei de regência.
Por fim, pondera que foram suficientemente demonstrados os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pede o provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão desafiada enquadra-se na hipótese do inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise dos autos, nesta quadra de cognição sumária, é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Examinando os documentos que instruem o Agravo, constato fortes indícios de que a comercialização do veículo objeto da ordem judicial não se concretizou por conduta omissiva do próprio consumidor Agravado.
Com efeito, a concessionária DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. solicitou o comparecimento do Agravado para entregar a documentação pendente e não foi atendida, como se denota do ID. 132508682 – págs. 05/19, o que resultou no cancelamento do pedido (ID. 132508682 – pág. 20).
Ademais, o Recorrido não comprovou a quitação do sinal de 2% (dois por cento) do valor do automóvel e deixou de apresentar a autorização referente à isenção de ICMS.
Assim, da análise do conjunto fático-probatório até o momento exibido, tenho que a decisão vergastada reclama a suspensividade, pois até que se prove o contrário, a negociação está pendente por culpa exclusiva do Agravado, o que confere plausibilidade ao direito invocado pela empresa Agravante.
De igual modo, o periculum in mora também se revela patente, eis que o cumprimento da determinação implicara, em tese, na comercialização de veículo em dissonância com os procedimentos da Lei 14.287/2021 e Convênio ICMS 38 CONFAZ.
Do exposto, defiro efeito suspensivo ao recurso, e sobresto o cumprimento da decisção recorrida até o exame do mérito pelo colegiado.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz condutor do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora